Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHIAS NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 056.060.001-13 (APELANTE), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 019.455.011-70 (APELADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), MARCOS RUY DE SOUZA E SILVA (APELADO), MARCOS RUY DE SOUZA SILVA - CPF: 967.567.641-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Apelação cível interposta pelo autor em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 06/09/2018. Alega ter sido atingido por veículo conduzido por terceiro que adentrou via preferencial, ocasionando múltiplas fraturas e politraumatismos, os quais demandaram diversas intervenções cirúrgicas. Requer a reforma da sentença que indeferiu, em parte, os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS

Três são as matérias submetidas à apreciação:

(i) verificação de eventual ausência de fundamentação na sentença, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC;

(ii) possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante;

(iii) cabimento da condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A sentença impugnada observa o dever constitucional de fundamentação, apresentando motivação clara, com base na análise dos elementos probatórios constantes nos autos e na correta aplicação do direito, não se verificando qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 489, § 1o, do CPC. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação.

Quanto à gratuidade da justiça, sua revogação demanda demonstração inequívoca da capacidade econômica do beneficiário. A mera posse de veículo não constitui, por si só, prova suficiente de condição financeira favorável. Diante da ausência de comprovação robusta por parte dos apelados, indefere-se o pedido de revogação.

O boletim de ocorrência comprova que o acidente decorreu de culpa exclusiva da condutora do veículo dos réus, que invadiu a via preferencial, colidindo com a motocicleta do autor. As lesões sofridas e os gastos médicos encontram-se devidamente comprovados por documentos e laudos acostados aos autos.

Dessa forma, presentes os requisitos legais – conduta culposa, dano e nexo de causalidade –, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Fixa-se a indenização por danos materiais no valor de R$ 9.850,00 e por danos morais no montante de R$ 20.000,00, valor este arbitrado com base na extensão do dano e no sofrimento suportado.

Por outro lado, o pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, ante a ausência de comprovação da efetiva perda de renda. Tal prejuízo não pode ser presumido, devendo estar documentalmente comprovado.

A verba honorária é fixada em 15% sobre o valor da condenação, cabendo aos réus 80% e ao autor 20%, proporcionalmente à sucumbência. As custas processuais permanecem suspensas, em razão do deferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

Tese de Julgamento:

1.

Sentença que enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes do pedido não configura ausência de fundamentação.

2.

A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta da capacidade econômica da parte beneficiária.

3.

Configurada a culpa exclusiva do réu em acidente de trânsito por invasão de via preferencial, é cabível a condenação por danos materiais e morais, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade.

4.

Lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo ser comprovados documentalmente.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 373, I e II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 38, parágrafo único, e 44.

Jurisprudência citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1015173-77.2019.8.11.0041, j. 02.12.2020, DJE 05.02.2021; Apelação Cível n.o 0025631-54.2011.8.11.0041, j. 15.06.2016, DJE 20.06.2016; Apelação Cível n.o 1013869-93.2022.8.11.0055, j. 05.06.2024, DJE 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Indenização ajuizada pelo ora apelante contra os apelados, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que o magistrado ignorou as provas acostadas aos autos e que a responsabilidade dos apelados é evidente, uma vez que a condutora do veículo, ao atravessar a preferencial, promoveu manobra imprudente sem se atentar às regras de trânsito, colocando a vida do autor e sua própria em perigo desnecessário, ignorando as consequências, infringindo com sua manobra irregular os artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que o boletim de ocorrência do acidente foi lavrado e registrado por quatro autoridades policiais, que atestaram de forma clara a culpa exclusiva de Rozane dos Santos Almeida, ao atravessar a via preferencial. Diz que o veículo dos Apelados não estava licenciado e, portanto, não poderia estar em circulação, resultando na apreensão do respectivo CRLV.

Alega que a perda irreversível da sua capacidade laboral ficou demonstrada pelo laudo de avaliação emitido por médico autônomo para o seguro DPVAT, tornando necessária a indenização por lucros cessantes.

Aduz que a jurisprudência deste nobre Tribunal reforça o direito à reparação nos casos em que a parte não consegue comprovar seus rendimentos, com a condenação dos apelados ao pagamento mensal do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos até o fim da convalescença, tendo em vista que ficou incapacitado de exercer atividade laboral por causa das sequelas originadas pelo acidente.

Defende que o acidente, além dos danos patrimoniais, também causou-lhe dano moral, muito maior que um mero aborrecimento, pois foi submetido a diversas cirurgias, permaneceu mais de quatro meses em cadeira de rodas, possui cicatrizes permanentes em seu corpo e apresenta sequelas graves, conforme devidamente comprovado nos laudos anexados aos autos. Passou por depressão, tristeza e crises de ansiedade como consequência direta do acidente.

Se não acolhida a preliminar, requer seja julgado procedente os pedidos da inicial, com a condenação dos Apelados, solidariamente, a indenização de danos materiais de R$ 35.560,00, devidamente atualizados, bem como em

danos morais, em quantia razoável e proporcional ao dano suportado, lucros cessantes no valor de 01 salário mínimo e na inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões os apelados alegam que o apelante não se encontra mais em estado de vulnerabilidade econômica e pleiteiam a revogação do benefício da gratuidade da justiça, com o pagamento das custas processuais e do preparo.

Aduzem que o Recurso não deve ser conhecido, pois as fotos e o atestado médico foram juntados apenas nesta Apelação, portanto, extemporaneamente, o que só é permitido quando se tratar de fato novo, ocorrido após a prolação da sentença, situação que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura preclusão.

No mérito, requer a manutenção da sentença e a condenação do apelante por litigância de má-fé pelo uso protelatório do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de fundamentação da sentença

O art.
489
,
§ 1o
, do
CPC
enuncia as situações que configuram a ausência de fundamentação:

"Art. 489 [...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o

caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre o tema,
Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona que "a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação" (
Novo CPC
Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 808).

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo a quo cumpriu com o dever de fundamentação, pautando-se em disposições legais e análise suficiente dos fatos e argumentos apresentados pelas partes.

Logo, rejeito a preliminar.

JUSTIÇA GRATUITA

Os apelados não concordaram com o deferimento da gratuidade ao autor/apelante e pleiteiam a revogação do benefício.

Ocorre que deveriam comprovar de forma firme e convincente que ele possui condições de arcar com as despesas processuais.

Sobre esse tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...)
(
CPC
Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., Revista dos Tribunais, p.1459)

O fato de o apelante possuir um veículo
não demonstra que tem renda suficiente para arcar com as custas recursais. O ordenamento jurídico não exige que a parte aliene seus bens, se os tiver, a fim de obter recursos necessários para o pagamento das despesas processuais.

Além disso, os apelados não se desincumbiram de seu ônus imposto por lei, não tendo comprovado que o apelante realmente não faz jus ao benefício em questão.

Posto isso, indefiro o pedido de revogação.

MÉRITO

O apelante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra os apelantes alegando que em 06 de setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito quando a primeira requerida, conduzindo veículo de propriedade do segundo requerido, avançou a preferencial e colidiu com sua motocicleta, causando-lhe graves lesões.

O apelante sustenta, com base em prova documental consistente, e do evento resultaram múltiplas fraturas e politraumatismos, com grave repercussão em sua saúde física, emocional e capacidade laborativa.

Examinando os autos, constata-se que o boletim de ocorrência n.
2018.281538 (Id 276277371)
foi lavrado por equipe policial que atendeu à ocorrência in loco, circunstância que reforça sua credibilidade e afasta o argumento de parcialidade ou fragilidade da prova unilateral. Consta expressamente no boletim que a condutora do veículo (primeira apelada) adentrou indevidamente via preferencial, o que caracteriza conduta culposa, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Com a colisão, a Requerente sofreu
POLITRAUMATISMO (fratura do úmero direito, rádio esquerdo e calcâneo direito), contusão torácica e TCE leve,
NECESSITANDO SER INTERNADO EM Unidade de Terapia Intensiva,
consoante demonstra o Histórico Clinico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e o Boletim de Atendimento (Id 276277372).

Segundo o relatório médico anexo (Id 276277373),
“o Requerente foi submetido a duas cirurgias para osteossíntese em úmero (braço) direito. Na última cirurgia foi realizada a tentativa de osteossíntese com placa e parafusos e teve a formação de pseudoartrose (não união óssea) em diáfise de úmero direito. Como não teve consolidação óssea, a carga do membro superior direito ficou sobrecarregando a placa, ficando essa sob alto risco de falha ou quebra ou falha da síntese. Caso ocorra essa falha da síntese o braço direito ficaria suspenso, sem fixação e com risco de lesão do nervo radial, pois esse se encontra em foco de fratura. Nervo radial é responsável pela extensão de punho e polegar do membro superior direito. Sendo assim foi submetido a novo tratamento cirúrgico usando enxerto ósseo e fixador externo.”

O laudo médico extraído da ação de cobrança do seguro DPVAT (autos n.o 1016112-74.2019.8.11.0003), em data de 16/03/2021, atestado pelo perito, consigna que o Requerente é portador de lesão em membro superior direito, em grau intenso de 75%; lesão em membro superior direito, em grau leve de 25% e lesão tornozelo direito em grau médio de 50%, com observação de que o Requerente é portador de limitação grave nos movimentos do membro superior; limitação moderada nos movimentos do tornozelo direito e limitação leve nos movimentos do membro superior esquerdo.

As notas fiscais e os recibos bancários anexados aos autos pelo apelante também demonstram as despesas decorrentes do acidente no valor de R$5.350,00 e R$4.500,00 (Id 276277374).

A nota fiscal emitida pela Cuiabana Motopeças, aportada pelos réus/apelados mostra a compra de mercadorias pela ré Rozane dos Santos referentes a um veículo, na data de 05/12/2018, e outra emitida pela REGICAR CENTRO AUTOMOTIVO, no valor de R$12.893,33, relativa aos serviços executados
no veículo DUSTER, cor preto, ano 2014, placa MT QBK7708
(Id 276277879 e 276277880), de propriedade do réu.

As partes pleitearam a produção de prova pericial e testemunhal, sendo deferida esta última, mas na ocasião em que foi realizada, o autor/apelante não compareceu e seu advogado requereu a desistência da colheita do seu depoimento pessoal, bem como das testemunhas arroladas, sendo homologado o pedido e deferida a apresentação das alegações finais (Id 276277909).

Não há dúvida que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da condutora do veículo do réu/apelado que abalroou a motocicleta Marca/Modelo HONDA/CG 160 TITAN EXOBN-7132, Renavam 1092845280, do autor, segundo o Boletim de Ocorrência, estando comprovado o nexo causal entre o acidente, as despesas e as lesões no autor.

Quanto ao dever de indenizar, encontra-se amparado no enunciado do art.
927
do
Código Civil
, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Nas relações de trânsito é fundamental que cada um dos envolvidos no tráfego tenha um comportamento adequado às regras legais e cautela. Assim, o motorista que trafega na via preferencial deve esperar que os demais respeitem o direito de preferência (art. 44 do CTB).

Aquele que não observa a sinalização de parada obrigatória (art. 38, parágrafo único do CTB) e deixa de atentar para a segurança da travessia da via, responde objetivamente pelos danos que vier a causar.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PREFERENCIA PELO RÉU – COLISÃO – LOCAL SUFICIENTEMENTE SINALIZADO - CULPA EXCLUSIVA DO APELADO CONFIGURADA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatados o dano, a conduta culposa - em qualquer de suas modalidades - e o nexo de causalidade, existe o dever de indenizar (art. 186 do CC).

A reparação por danos morais deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes.
(N.U 1015173-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 05/02/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO DEMONSTRADA - INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDO - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS COM RAZOABILIDADE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. O Boletim de Ocorrência tem presunção de veracidade e é admitido, máxime se não desconstituído. Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.
(N.U 0025631-54.2011.8.11.0041, RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

Considerando que os réus/apelados não demonstraram o pagamento do conserto da moto do autor/apelante
(R$5.350,00 e R$4.500,00), devem arcar com essa despesa a título de dano material.

Quanto aos danos morais, observa-se que a incolumidade física consiste em direito da personalidade, e o fato de o apelante ter se submetido a procedimentos cirúrgicos em decorrência do acidente, além de diversas outras lesões ao cair de sua motocicleta, o que lhe impôs dor e sofrimento, deve ser indenizado.

Assim, considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, condeno os apelados ao
pagamento de R$20.000,00 por danos morais
ao apelante, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em relação aos lucros cessantes, o autor/apelante informou estar desempregado. Considerando que esse tipo de indenização deve ser certo, não podendo ser presumidos, não poderá ser concedido.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – SOLAVANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – DANO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. As provas testemunhais e documentais corroboram a tese apresentada pela parte autora, da ocorrência do solavanco provocado pelo preposto da requerida e os danos apresentados em sua coluna. A lesão da coluna da autora causou dores físicas e abalo emocional, que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo, portanto, ser mantida a indenização por danos morais, inclusive quanto ao seu valor por ser razoável e proporcional aos danos experimentados. O dano estético corresponde a uma alteração morfológica permanente do indivíduo, inexistente no presente caso.
O ressarcimento a título de lucros cessantes não pode ser presumido, devendo a parte interessada comprovar por meio de documentos ou testemunhas o exercício da atividade remunerada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013869-93.2022 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JÁ PAGA PELA EMPRESA CORRÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito. O autor alega insuficiência do valor já pago pela corré, postulando a reforma da decisão para acolher os pedidos indenizatórios formulados na inicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão versa sobre a análise das indenizações pretendidas pelo autor em razão do acidente de veículo ocorrido, considerando o valor já pago pela empresa corré anteriormente ao ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A sentença recorrida é ratificada com fundamento no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal, por apresentar análise objetiva e suficiente das questões em debate. 2. As provas constantes nos autos demonstram que a parte corré já arcou com os prejuízos causados, inexistindo comprovação de perda total do veículo ou de pagamento aquém do devido. 3
. O pleito de lucros cessantes não merece acolhimento, uma vez que o autor não comprovou seus rendimentos mensais nem demonstrou, com documentos idôneos, a efetiva perda de ganhos no período compreendido entre o acidente e a indenização.
4. Em relação aos danos morais, ficou evidenciado que o autor experimentou apenas os transtornos habituais decorrentes de acidentes de trânsito, insuficientes para configurar abalo moral relevante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038497520208260223 Guarujá, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 10/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 10/01/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para, reformando a sentença, condenar os réus/apelados ao pagamento de danos materiais ao autor/apelante, na importância de R$
R$5.350,00 + R$4.500,00,
num total de R$9.850,00, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso (
Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como em danos morais no valor de R$
R$20.000,00,
com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em relação à verba honorária, fixo-a em 15% sobre o valor da condenação, devendo os apelados arcarem com 80% dessa despesa e o autor apelante com 20%, visto que decaiu de apenas um pedido (lucros cessantes). O mesmo em relação às custas e despesas processuais, suspensas, porém, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025